Tribunal: STF
Processo: Rcl 63612
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro contra o Juízo da 16ª Vara do Trabalho do referido Estado no Processo 0100841-97.2023.5.01.0016, para garantir a observância da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na ADI 3.395/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



    A reclamante narra, em suma, o seguinte:



    A Beneficiária ocupa, desde 2017, cargo em comissão na estrutura administrativa da Reclamante. Em 31 de agosto deste ano, a Beneficiária ajuizou reclamação trabalhista, distribuída ao conspícuo Reclamado e tombada sob o n° 0100841-97.2023.5.01.0016, contra a ora Reclamante. Em 5 de setembro, a ora Reclamante apresentou Defesa, destacando que a relação jurídico-administrativa entre as partes determinava a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Em 4 de outubro, intimou-se a ora Reclamante da designação da Audiência. A ora Reclamante reiterou, hoje, os argumentos de incompetência absoluta perante o eminente Reclamado. Hoje, o insigne Reclamado manteve o curso do processo trabalhista (doc. 1, p. 2).



    Sustenta que:



    [...] a Justiça do Trabalho é absolutamente incompetente para julgar a lide entre as Partes porque a ora Beneficiária exerce cargo em comissão, evidentemente de livre nomeação e exoneração, denominado Assistente IX, símbolo CCDAL-9, na estrutura administrativa da ora Reclamante. Como nunca houve contrato de trabalho entre a ora Reclamante e a ora Beneficiária, sendo os direitos e deveres do nupermencionado [sic] cargo em comissão regidos pelo vetusto Decreto-lei fluminense n° 220/1975 e pela Resolução ALERJ n° 321/1981, jamais existiu relação de emprego entre tais Partes (doc. 1, pp. 2-3 - grifos no original).



    Justifica o pedido liminar, nos seguintes termos:



    Estão presentes os requisitos para, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, ser suspenso o processamento da Reclamação Trabalhista tombada sob o n° 0100841-97.2023.5.01.0016. O requisito de fumus boni juris decorre do pré-falado precedente de controle abstrato de constitucionalidade. O requisito de periculum in mora decorre da lesiva movimentação da máquina judiciária para realização de audiência completamente inócua, porque realizada perante Justiça absolutamente incompetente (doc. 1, p. 3).



    Em 18/12/23, indeferi o pedido liminar (doc. 4). 



    A autoridade reclamada prestou informações (doc. 8).



    A reclamante interpôs agravo interno (doc. 10). Em seguida, peticionou requerendo a extinção da reclamação “em virtude de perda superveniente de seu objeto porque o Meritíssimo Juízo Federal do Trabalho da 16ª VARA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO, ora Reclamado, declarou-se absolutamente incompetente” (doc. 13).



    Assim, diante da ocorrência desse fato superveniente, acolho o requerimento da reclamante e constato a perda do objeto desta reclamação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de objeto (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado também o agravo regimental interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator